Tribunal: CARF
Processo: 15586.720497/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720497/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.995 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
PAGAS
A
DIRETORES NÃO EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a
natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a
incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da
Lei no 10.101/00.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
PAGAS
A
EMPREGADOS.
AFERIÇÃO
DE
LUCRO
COMO
CRITÉRIO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os pagamentos efetuados a título de participação nos lucros ou resultados,
quando correlacionados com a simples aferição de lucro por parte da pessoa
jurídica, estão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, por não se
verificar critério/condição diferenciado voltado à integração capital/trabalho e
ao incentivo à produtividade, como requer a legislação de regência.
LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÕES. DEDUÇÃO DE VALORES. FATO
GERADOR. ANO-CALENDÁRIO DIVERSO.
Cabe deduzir do lançamento tributário os valores correspondentes às
contribuições incidentes sobre os montantes pagos a título de antecipação e
adiantamento de plano de participação nos lucros e resultados, quando os
respectivos pagamentos ocorreram em ano-calendário diverso do que foi objeto
de exame fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que sejam excluídos do lançamento os valores relativos aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720497/2015-12
Fl. 2549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720497/2015-12

adiantamentos e antecipações do PLR do ano-calendário 2011, pagos em outubro desse ano; por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso no que diz respeito ao PLR dos diretores não
empregados e conselheiros, vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto; e, por voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso no que tange ao PLR dos empregados, vencidos os
conselheiros Martin da Silva Gesto, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros e Juliano Fernandes Ayres.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (CE) - DRJ/FOR, que julgou procedentes autos de infração
(fls. 03/153) compreendendo os períodos de apuração de 01/01/2012 a 31/12/2012, relativos a
obrigações principais e acessórias previdenciárias. Tais autuações se deram frente à constatação
de pagamentos de participação nos lucros ou resultados a segurados empregados e contribuintes
individuais - diretores e membros do conselho de administração - em desacordo com a
legislação.
A instância de piso assim descreve os termos da autuação e da impugnação (fls.
2097/2098):
Consta do Relatório Fiscal da Infração, fls. 128/153, que:
- o contribuinte pagou aos empregados, diretores não empregados e membros do
conselho de administração as rubricas 1340 – PLR e 1342 – Antecipação PLR,
decorrentes de PLR - Participação nos Lucros e Resultados, conforme previsto na Lei
10.101/2000.
- o contribuinte não apresentou à fiscalização plano de metas ou critérios que
justificassem o pagamento de PLR, infringindo o previsto no art. 2o, § 1o, da Lei
10.101/2000.
- não há previsão de não incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento
de PLR a contribuintes individuais – diretores não empregados e membros do conselho
de administração -, nos termos da Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, “j”.
- a fiscalização preparou as planilhas I a VI, nas quais detalha os valores pagos a título
de PLR, identificando os períodos e os beneficiários.
- os fatos geradores foram categorizados em levantamentos, de acordo com a natureza
da obrigação.
- foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais diante da ocorrência, em tese,
dos crimes de Sonegação de Contribuição Previdenciária e Crime Contra a Ordem
Tributária.
Cientificado do lançamento por meio de mensagem em caixa postal, esta ocorrida em
26/10/2015, o contribuinte apresentou impugnação em 27/11/2015, na qual alega que:
Preliminar
Fl. 2550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720497/2015-12

2.1) DA PRELIMINAR - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
- a fiscalização se limita a afirmar que o pagamento de PLR violou a legislação, mas
não esclarece os requisitos que deixaram de ser cumpridos pela empresa. Dessa forma,
houve clara violação ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa.
- transcreve decisão do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que trata
de nulidade de lançamento por desrespeito ao art. 10 do Decreto 70.235/72 e art. 142 do
CTN.
Mérito
2.2.1) DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE
EMPRESA, SAT/RAT E TERCEIROS) SOBRE A VERBA PARTICIPAÇÃO DOS
TRABALHADORES NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR.
- a participação nos lucros e resultados não constitui base de cálculo de contribuição
previdenciária de empregados ou contribuintes individuais, conforme disposto no art.
7o, Inciso XI, da Constituição Federal e artigo 22, § 2o, da Lei 8.212/1991.
- transcreve decisão do CARF que trata da extensão da não incidência de contribuição
previdenciária sobre PLR paga a segurados não empregados.
2.2.2) DO PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE
ACORDO COM A LEI 10.101/2000.
- a impugnante aderiu nos anos 2011 e 2012 a "CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO SOBRE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU
RESULTADOS DOS BANCOS", nas quais havia expressa previsão de participação nos
lucros, conforme cláusulas 1a a 3a dos referidos acordos (fls 1924/1927).
- a fim de comprovar a existência de regra clara e objetiva de participação nos
resultados a impugnante confeccionou demonstrativo de cálculo de PLR nos Exercícios
2011 e 2012.
- não há necessidade de elaboração de metas individuais.
- transcreve decisão do CARF abonadora da tese defensiva.
2.2.3) DO PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS –
PLR NO ANO DE 2012
- a fiscalização deixou de compensar a segunda parcela do PLR sobre o lucro da
empresa em 2011 e paga apenas em 2012.
Não obstante impugnada (fls. 1914/1936), a exigência foi mantida no julgamento
de primeiro grau (fls. 2095/2104), em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA.
O Programa de Participação nos Resultados tem como característica
implícita e necessária a fixação de metas objetivas, de modo que o
empregado possa identificar os esforços que poderão alcançá-las, bem como
quando ocorre o seu atingimento. A ausência de especificação de metas para
o pagamento de PLR afasta a validade do Programa, de modo que os valores
pagos aos empregados devem ser considerados base de cálculo da
contribuição previdenciária.
O recurso voluntário foi interposto em 20/04/2016 (fls. 2216/2138), sendo nele
repisados, em linhas gerais, os argumentos da impugnação.
Ainda, com relação à alegada ausência de dedução do adiantamento da PLR,
irresigna-se quanto à adução da decisão contestada no sentido de que a pretensão foi
Fl. 2551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720497/2015-12

desacompanhada de prova, e refere os documentos juntados por ocasião do procedimento fiscal e
à impugnação.
Considerando não restar claro o exame da indigitada dedução, a Turma resolveu,
mediante a prolação da Resolução no 2202-000.868, em 08/05/2019, converter o julgamento em
diligência, para que autoridade lançadora esclarecesse, à luz dos argumentos recursais contidos
no isubitem 2.2.3 do recurso voluntário (fls. 2135/2138), dos documentos ali referidos, e da
escrituração digital e folhas de pagamento do recorrente, juntadas aos autos conforme
respectivos comprovantes de entrega, se é cabível a dedução do lançamento, que diz respeito ao
ano-calendário 2012, de valores já pagos no 2o semestre de 2011, a título de antecipação da 1a
parcela do PLR/2011, e, sendo o caso, apontasse as alterações correspondentes a serem
consequentemente realizadas na base de cálculo da autuação.
Realizado tal procedimento, com a elaboração da respectiva informação (fls.
2213/2219), e consequente manifestação do interessado (fls. 2256 e ss), retornaram os autos para
conclusão do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A arguição de nulidade não merece prosperar.
Os fatos que deram supedâneo ao lançamento estão devidamente descritos no
Relatório Fiscal de fls. 128 e ss, restando perfeitamente circunstanciado na narrativa ali constante
que a autuação deu-se pelo não atendimento dos preceitos contidos no art. 7o, inciso XI da CF,
no art. 28, § 9o, alínea ‘j’ da Lei no 8.212/91, no art. 1o da Lei no 10.101/00, e, em especial, no §
1o do art. 2o dessa última lei.
Assim sendo, é perfeitamente possível à recorrente – como, aliás, o fez – enfrentar
os pontos da imputação fiscal de modo hábil e exercer o seu direito de defesa no âmbito do
procedimento administrativo. Não se pode falar sequer em erro ou ausência de capitulação,
sendo que eventual desagrado da contribuinte com a forma mediante a qual essa capitulação
consta no relatório, que faz parte do auto de infração, em nada se confunde em motivação para
decretação de nulidade.
Mencione-se, nesse sentido, os acórdãos nos 9202-01.262 (fev/11), 9202-004.014
(ago/14), 9202-006.970 (j. jun/18) e 2202-005.259 (set/19).
Vale registrar, ainda, que não se vislumbra na espécie qualquer das hipóteses
ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, sem
qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, o qual recorre evidenciando pleno
conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
No que diz respeito à participação nos lucros ou resultados paga aos diretores e/ou
membros de conselho de administração, deve-se relembrar, inicialmente, das normas jurídicas
que regram tal participação, a principiar, como suporte básico, pelo inciso XI do art. 7o da
Constituição Federal (CF) o qual preconiza que dentre os direitos dos trabalhadores urbanos e
Fl. 2552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720497/2015-12

rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
Essa norma está inserta no Capítulo II da Carta Maior, denominado "Dos Direitos
Sociais", e visa à proteção não de qualquer trabalhador, mas sim daquele que apresenta vínculo
de subordinação, como ressaltam Canotilho e Vital Moreira1:
(...) a individualização de uma categoria de direitos e garantias dos trabalhadores, ao
lado dos de caráter pessoas e político, reveste um particular significado constitucional,
do ponto em que ela traduz o abandono de uma concepção tradicional dos direitos,
liberdades e garantias como direitos do homem ou do cidadão genéricos e abstractos,
fazendo intervir também o trabalhador (exactamete: o trabalhador subordinado) como
titular de direitos de igual dignidade.
Ressalte-se que os direitos dos trabalhadores explicitados nos incisos do art. 7o da
CF não contemplam sem restrições, todos os trabalhadores. A quase totalidade deles, tais como o
décimo terceiro salário e a licença-paternidade, são voltados aos trabalhadores com vínculo de
subordinação, sem que seja sequer cogitada 'discriminação' pelos não alcançados pelas normas
ali contidas, como profissionais liberais, para citar-se apenas um dentre os vários exemplos
possíveis.
Também o § 4o do art. 218 da CF reforça a compreensão de que a participação nos
lucros e resultados é dirigida ao trabalhador subordinado. Esse parágrafo veicula previsão de
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade, regrando que a lei apoiará e
estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País,
formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração
que assegurem ao empregado - e não ao trabalhador não subordinado - desvinculada do salário,
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
Diante desse quadro, descortina-se, como decorrência de caráter constitucional,
que diretores não empregados e membros do conselho de administração não estão sob o alcance
do instituto regrado pelo inciso XI do art. 7o, norma de eficácia limitada que passou a adquirir
seus contornos mais definitivos com o advento da MP no 794/94.
Por sua vez, o art. 2o da Lei no 10.101/00, que a partir de sua edição passou a
regrar a participação nos lucros e resultados constitucionalmente prevista, restringe claramente,
em consonância com o acima explicado, esse benefício apenas aos empregados. Atente-se que a
lei não faculta, como parecem entender alguns, a negociação entre empresa e seus empregados,
mas determina - "será" - que ela seja realizada para que se possa falar em acordo sobre lucros ou
resultados.
Ou seja, o legislador previu, como não poderia deixar de ser, como pressuposto
lógico, que existam partes a princípio contrapostas, mas que procuram negociar e por meio de tal
negociação atinjam um patamar de colaboração e integração, com a participação dos empregados
nos lucros ou resultados da empresa. Não existe negociação consigo mesmo, salvo, talvez, na
esfera íntima do indivíduo.
A redação desse artigo, aliás, evidencia muito claramente ser o empregado o
destinatário da norma, pois como defender que o diretor estatutário, representante do poder de da
empresa que subordina, poderia participar de negociação sob as vestes simultâneas de
empregador/empregado (trabalhador ou empregado em sentido amplo, caso assim se admita)?

1 CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra:
Coimbra Editora, 1994, p. 285.
Fl. 2553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720497/2015-12

Curioso seria imaginar, por exemplo, uma comissão paritária formada por
representantes dos diretores estatutários/trabalhadores - diretores também, por suposto - que
fossem negociar PLR com os outros diretores estatutários, ou ainda, com eles mesmos, só que aí
assumindo os papéis de representantes dos empregadores. Tudo isso, sob as vistas de um
representante indicado pelo sindicato, algo despiciendo na insólita situação criada.
A prosperar tal tese, o comando da empresa, composto por diretores nessa
condição alçados pelo estatuto, poderia, a seu talante, conceder-se aumentos indiscriminados a
título de premiação, e, alegando "autonegociação", a propósito, buscar granjear as benesses
tributárias correspondentes, em prejuízo da seguridade social.
Com a devida vênia, carece de razoabilidade tal exegese.
Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade a distinguir trabalhadores em razão
de sua ocupação ou função, mas sim aplicação plena do princípio da legalidade, diferenciando os
desiguais na medida da desigualdade, em observância ao primado dos direitos sociais tal como
insculpidos em sede constitucional.
À luz dessas constatações, e a par delas, deve ser lembrado que diretores não
empregados e membros de conselho de administração são segurados obrigatórios da previdência
social, na categoria de contribuintes individuais, a teor da alínea "a" do inciso I do art. 195 da
CF, c/c a alínea "f" do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212/91.
Nessa qualidade, o correspondente salário-de-contribuição é a remuneração
auferida durante o mês, sendo a contribuição a cargo da empresa calculada com base no total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, forte nos incisos III dos arts. 22 e 28 da Lei
no 8.212/91, não lhes sendo aplicável o benefício previsto na alínea "j" do § 9o do art. 28 desse
diploma, tendo em vista ser a lei específica requerida nesse dispositivo a Lei no 10.101/00, a
qual, conforme explanado, não contempla trabalhadores não empregados.
Em consonância com tal entendimento, veja-se, dentre outras decisões, os
acórdãos nos 9202-007.607 e 9202-007.609 (ambos julgados em 26/02/2019) da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), nos quais foi relatora a Conselheira Elaine Cristina Monteiro e
Silva Vieira.
Cumpre anotar que, na espécie, sequer há previsão, nas Convenções Coletivas que
suportaram os pagamentos efetuados a título de participação nos lucros, de que diretores não
empregados ou membros do Conselho de Administração fossem destinatários das disposições
nelas estabelecidas – ver, nesse sentido, fls. 316 e ss.
Como fecho desse tópico, registre-se que a Lei n° 6.404/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações, em nenhuma parte de seu texto tratou da tributação das contribuições
previdenciárias em relação a remuneração dos segurados contribuintes individuais por parte das
empresas, e nem o poderia fazer, pois a instituição e o regramento de contribuições para a
seguridade social requer lei ordinária específica, competência essa exercida pela União com a
edição da Lei no 8.212/91.
Aquela lei, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas sobre a
forma de remuneração dos administradores das Sociedades por Ações, não versando, assim,
sobre a incidência das contribuições em comento. Cumpre lembrar, aliás, que o RE no
569.441/RS, j. 30/10/2014, firmou a Tese de Repercussão Geral no 344 (de observância
obrigatória para este Colegiado por força do art. 62 do RICARF):
Fl. 2554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720497/2015-12

Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos
lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que
regulamentou o art. 7o, XI, da Constituição Federal de 1988.
Traga-se à baila, também sobre o tema, o julgado do STF (Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 636.899/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em
17/11/2015):
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI, da Constituição.
Norma não auto-aplicável. Participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa. Regulamentação. Lei no 10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76.
Contribuição previdenciária. Natureza jurídica da verba.
Ausência de repercussão geral. Questão infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é auto-aplicável e a sua
regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no 794/94, convertida na Lei
no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa
de que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o, Lei no 8.212/91,
não se confunde com a distribuição de lucros aos sócios e administradores
autorizada no art. 152 da Lei no 6.404/76.
(...) (negritei)
Tem-se, então, que a lei regulamentadora da participação nos lucros ou resultados
prevista constitucionalmente é a Lei no 10.101/00 (conversão da MP no 794/94), conforme já
assentado pelo STF, em compreensão partilhada também pelo STJ no AgRg no AREsp no
95.339/PA, j. 20/11/2012.
Portanto, não há reparos a fazer na exigência fiscal, nesse ponto.
Quanto à participação nos lucros paga aos empregados da recorrente, a
fiscalização entendeu que, como a empresa não apresentou plano de metas ou critérios que
justificassem o pagamento de PLR, não restaram cumpridas as disposições do § 1o do art. 2o da
Lei no 10.101/00, que estabelece que “dos instrumentos da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado...”.
Com razão a autoridade lançadora, pois, ainda que, dependendo da leitura que se
faça do art. 2o da Lei no 10.101/00, se entenda não ser imprescindível o estabelecimento de metas
individuais, as participações objeto de exame foram pagas tendo como parâmetro a simples
aferição de lucro por parte da recorrente.
Veja-se que nas Convenções Coletivas (fls. 1924/1927) foi previsto o pagamento
das participações como percentual do lucro líquido, mas não foram dimensionadas metas ou
objetivos a serem atingidos, sejam eles considerados de forma individual, sejam entendidos
como da empresa/corporativos.
Tampouco o critério adotado para a distribuição de participações não se confunde
com índice de produtividade, qualidade ou lucratividade.
Destaque-se que a distribuição de participações nos lucros tem como pressuposto
lógico a existência de lucro, do que se extrai que o lucro, por si só, não é critério possível para
Fl. 2555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720497/2015-12

distribuição da participação, mas sim o objeto da própria distribuição regrada pela norma em
relevo.
Considerar que a mera aferição de lucros seja critério hábil soa, s.m.j., como
exegese tautológica, pois a participação de lucros, requer, por óbvio, que hajam lucros no
período. No caso concreto, a participação de lucros só não será paga se o banco não tiver lucros,
o que revela não estar diante a se tratar de critério, requisito ou condição, sob qualquer prisma,
mas sim, repita-se, de pressuposto lógico da norma que embasa o benefício examinado.
Ademais a obtenção de resultado positivo sobre o patrimônio - lucro, a ser
distribuído aos sócios de uma pessoa jurídica, é a finalidade natural e inerente ao exercício
empresarial, não se confundindo com critério/condição estabelecida e diferenciada que colabore
com a finalidade das disposições da Lei no 10.101/00, que é, conforme firmado em seu art. 1o,
servir de “instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição”.
Trata-se, de fato, de mera gratificação avençada mediante convenção coletiva, a
qual, por não adequar-se as normas da Lei no 10.101/00, insere-se no campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
Também nesse ponto, então, não tem razão a interessada.
Noutro giro, a contribuinte vem aduzindo, desde a impugnação, que a fiscalização
incorreu em erro na apuração da base de cálculo da infração.
Para a aferição dessa base, a auditoria teria considerado a 1a parcela do PLR/2012,
bem como a 2a parcela do PLR/2011, paga no primeiro semestre de 2012.
Porém, com relação a essa 2a parcela do PLR/2011, não teria sido descontado o
adiantamento da mesma PLR que já fora pago no decorrer do 2a semestre de 2011, mais
especificamente no mês de outubro.
A decisão de piso considerou não comprovadas as alegações da impugnação, nos
seguintes singelos termos (fl. 2102):
A impugnante elaborou planilha informando os valores pagos a título de 2a parcela de
PLR do ano 2011 e paga em 2012, na qual alega que a fiscalização deixou de deduzir a
rubrica 2270 (liquidação Adiantamento PLR) para os Diretores não Empregados.
Entendo que a impugnante não se desincumbiu de comprovar sua alegação, visto que
não anexou à peça defensiva documento de prova, que poderia ser as folhas de
pagamento ou registros contábeis. A simples alegação, desacompanhada de prova não
tem o condão de desfazer o lançamento, visto que este foi elaborado com base em
arquivos digitais fornecidos pelo próprio contribuinte e representa os pagamentos da
empresa a título de PLR.
No seu recurso voluntário, a autuado aduz que, além de ter circunstanciado de
forma ilustrativa via planilhas o ponto controverso, entregou ao Fisco, ao contrário do referido
pela decisão de primeiro grau, elementos suficientes para a comprovação de seu direito.
Nesse sentido, além de relatórios e planilhas inseridas no corpo do recurso, bem
como o acompanhando (fls. 2058/2270), alude à entrega dos arquivos Manad à fiscalização em
02/02/2005 consoante "Recibo de Entrega de Arquivos Digitais" (fls. 952) atesta.
Com efeito, não procede a fundamentação da DRJ/FOR nesse aspecto. De acordo
com o referido recibo, a contribuinte carreou aos autos os arquivos de folhas de pagamento
Fl. 2556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720497/2015-12

necessários para o exame de suas razões quanto à suposta não dedução de parte do PLR/2011,
pago no 2a semestre de 2011, do total lançado a esse título no primeiro semestre de 2012.
Ademais, os registros contábeis envolvidos também foram apresentados no curso
do procedimento fiscal, conforme evidenciado pelos documentos "Requisição de cópia de
escrituração contábil digital", às fls. 914 e ss, possibilitando, de maneira ampla, a análise do
arrazoado da contribuinte.
Em decorrência, este Colegiado solicitou à autoridade lançadora, por meio da
Resolução no 2202-000.868, a devida análise dos argumentos da recorrente, tendo em vista a
documentação apresentada no curso do procedimento fiscal, com ênfase nos arquivos Manad
atinentes à folha de pagamento da instituição financeira.
Compulsando a informação elaborada pela fiscalização (fls. 2213/2219), e a
manifestação da contribuinte (fls. 2256 e ss), entendo que ficou clara a situação.
A fiscalização não contesta que os valores relativos à ‘liquidação antecipação
PLR’ relativa aos empregados (conta 2200, R$ 7.384.010,48), e à ‘liquidação adiantamento
PLR’ referente aos diretores não empregados e membros do conselho de administração (conta
2270, respectivamente R$ 18.417,56 e R$ 17.263,02), tenham sido pagos efetivamente em
outubro de 2011, sendo adiantamentos/antecipações do PLR de 2011.
Cinge-se, basicamente, a alertar que esses valores não compuseram a base de
cálculo das contribuições recolhidas no decorrer do ano-calendário 2011, conforme a própria
contribuinte admite, e, registrando não terem sido esses montantes objeto de lançamento em
outro procedimento fiscal, considera que deve ser mantido o crédito tributário tal como lançado.
Ora, havendo sido tais valores efetivamente pagos no ano-calendário 2011, de
acordo com os registros de folha de pagamento, não contestados, reitere-se, pelo fiscal autuante,
não poderiam eles compor a base de cálculo das contribuições lançadas no que se refere às
competências - fatos geradores – referentes ao ano-calendário 2012.
Na realidade, tal proceder afrontou os termos do art. 22 da Lei no 8.212/91, sendo
que o fato de que os valores em questão não terem composto a base de cálculo das contribuições
no ano-calendário devido não serve de escusa para a realização do lançamento em desrespeito ao
aspecto temporal da regra de incidência tributária, visto que os fatos geradores das contribuições
inadimplidas ocorreram no ano de 2011, não em 2012, como equivocamente firmado na
autuação.
Sendo o caso, e não transcorrido o prazo decadencial para tanto, caberia à
autoridade lançadora efetuar o lançamento relativo ao ano-calendário 2011.
Impende então, acatar o pleito do contribuinte para que tais
antecipações/adiantamentos relativos ao PLR 2011, pagas em outubro de 2011, sejam deduzidos
do valor lançado.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que sejam
excluídos do lançamento os valores relativos aos adiantamentos e antecipações do PLR do ano-
calendário 2011, pagos em outubro desse ano.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Fl. 2557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720497/2015-12

Fl. 2558
DF CARF MF
Documento nato-digital